Tribunal: TJDFT
Processo: 0722755-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722755-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO HENRIQUE FURTADO DE MIRANDA AGRAVADO: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA D E S P A C H O À Secretaria para que retifique a atuação dos autos para cadastrar corretamente o advogado Heber Emmanuel Kersevani Tomas como patrono da agravada, conforme informado no ID 48676237, pág. 13. Após a providência, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de julho de 2023 11:38:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador